Tribunal: STF
Processo: ARE 1596140
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, ementado nos seguintes termos:

“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPREGADA PÚBLICA MUNICIPAL. APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL ANTERIOR À EC 103/2019. NORMA LOCAL QUE PREVÊ VACÂNCIA AUTOMÁTICA. REINTEGRAÇÃO INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 1.Agravo de instrumento interposto por Tânia Cristina Marques contra decisão que indeferiu pedido de antecipação de tutela, voltado à reintegração ao cargo de empregada pública do Município de Restinga, do qual foi desligada após aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS), com fundamento em norma municipal. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2.A questão em discussão consiste em verificar a validade do ato administrativo de desligamento de empregada pública aposentada pelo RGPS, com base em norma municipal que prevê vacância automática do cargo, mesmo em aposentadoria anterior à EC 103/2019, e se tal desligamento impede sua reintegração. III. RAZÕES DE DECIDIR 
3.A aposentadoria da agravante ocorreu em 30/7/2018, antes da vigência da EC nº 103/2019, o que por si só não enseja o rompimento automático do vínculo funcional, conforme tese firmada no Tema 606 do STF. Todavia, na data da aposentadoria estava vigente a Lei Municipal nº 1.717/2011, que previa expressamente a vacância do cargo público em caso de aposentadoria pelo RGPS. 
4.A jurisprudência do STF (Tema 1.150) estabelece que, havendo norma local que disponha sobre vacância automática, não subsiste direito à permanência ou reintegração ao cargo após aposentadoria. 
5.O desligamento, ainda que tardio, não afronta o prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei 9.784/1999, por se tratar de correção de ato viciado, conforme Súmulas 346 e 473 do STF. 
6.A alegação de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 1.717/2011 por vício de iniciativa configura inovação recursal e deve ser submetida ao controle difuso pelo juízo de origem ou, eventualmente, ao Órgão Especial, por força do art. 97 da CF. 
7.A revogação posterior da norma municipal não afasta sua aplicação ao caso concreto, pois vigorava no momento da aposentadoria, sendo, portanto, plenamente aplicável. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
8.Recurso desprovido. Tese de julgamento: 
1.A aposentadoria de empregada pública pelo RGPS, ocorrida antes da EC 103/2019, não enseja, por si só, a vacância do cargo, salvo se houver norma local vigente à época da aposentadoria que assim o determine. 
2.A existência de legislação municipal que prevê vacância automática do cargo em razão de aposentadoria impede a reintegração do empregado público ao mesmo cargo, mesmo que a aposentadoria tenha ocorrido antes da EC 103/2019. 
3.A Administração pode anular atos eivados de nulidade, sem que incida prazo decadencial, nos termos das Súmulas 346 e 473 do STF. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, II, § 10 e § 14; 40; 97. Lei 9.784/1999, art. 54. Lei Municipal nº 1.717/2011, arts. 1º e 2º. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 606, RE 788.092, Rel. Min. Dias Toffoli; STF, Tema 1150, RE 1.302.501, Rel. Min. Luiz Fux; STF, Súmulas 346 e 473; TJSP, Apelação Cível 1004267-70.2024.8.26.0482, Rel. Des. Claudio Pedrassi; TJSP, Apelação Cível 1021046-71.2022.8.26.0482, Rel. Des. Flora Tossi Silva”. (eDOC 7 – ID: 4e783789)
 
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “c”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 37, § 6º, do texto constitucional, bem como ao art. 6º da EC 103/2019. (eDOC 9 – ID: 84e8c208)
Nas razões recusais, insurge-se contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento e manteve decisão que indeferiu tutela provisória de urgência em ação anulatória de ato administrativo, cumulada com pedido de reintegração ao emprego público.
Afirma-se, que o acórdão recorrido considerou válida a Lei Municipal nº 1.717/2011 e aplicou o tema 1.150 da repercussão geral. Alega-se que a decisão recorrida desconsiderou a regra de transição aplicável às aposentadorias concedidas pelo RGPS antes da entrada em vigor da EC 103/2019, bem como afastou o tema 606 da repercussão geral. 
É o relatório. 
Decido. 
Verifico que a Corte de origem, em sede de agravo de instrumento, manteve decisão de indeferimento de tutela antecipada para a reintegração da recorrente ao emprego público anteriormente ocupado. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:
 
“Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Tânia Cristina Marques contra a decisão lançada a fls. 316/322 dos autos da ação condenatória ajuizada em face do Município de Restinga, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela voltado à reintegração da requerente ao emprego público anteriormente ocupado.
(...)”. (eDOC 7 – ID: 4e783789, p. 3)

Nos termos da jurisprudência desta Corte, as decisões que não perfazem juízo definitivo de mérito não ensejam o cabimento do recurso extraordinário. 
No caso, verifica-se que a decisão impugnada não configura pronunciamento definitivo a respeito da controvérsia, motivo pelo qual o apelo extremo é inadmissível, conforme entendimento consolidado pela Súmula 735 do Supremo Tribunal Federal. 
Nesse sentido, trago precedentes deste Tribunal:
 
“DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO POPULAR. INCLUSÃO DE TARIFAS NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS SOBRE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA. LEGALIDADE. DECISÃO DA CORTE DE ORIGEM. DEFERIMENTO DE PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DE JUÍZO DEFINITIVO DE CONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA Nº 735/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que incabível recurso extraordinário da decisão que aprecia medida cautelar, antecipação de tutela ou provimento liminar, porque, em casos tais, não são proferidos juízos definitivos de constitucionalidade, podendo as decisões ser modificadas ou revogadas a qualquer tempo pela instância a quo. Aplicação da Súmula nº 735/STF.2. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.397.121 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 17.02.2023 – grifo nosso)
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO ORIUNDO DE DECISÃO NÃO DEFINITIVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 735 DO STF. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. REGIME ESPECIAL DE RECOLHIMENTO. LEGITIMIDADE E EXCESSO DE REGULAMENTAÇÃO. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. 1. A jurisprudência do STF consolidou o entendimento segundo o qual as decisões que concedem ou denegam antecipação de tutela, medidas cautelares ou provimentos liminares, passíveis de alteração no curso do processo principal, não configuram decisão de última instância a ensejar o cabimento de recurso extraordinário. Súmula 735 do STF. 2. A Corte de origem entendeu, a partir da análise dos fatos e da interpretação da legislação aplicável à espécie, que o regime especial de fiscalização estabelecido na Lei estadual 13.711/2011 e no Decreto estadual 48.494/2011 não estabeleceu forma indireta de cobrança de tributo. Impossibilidade de revisão dessas conclusões na via extraordinária. Súmulas 279 e 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1.303.966 AgR-segundo, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 09.01.2023 – grifo nosso)
 
“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO EM FACE DE ACÓRDÃO QUE APRECIA PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 735 DO STF. 1. Compete ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgar, mediante recurso extraordinário, somente as causas decididas em ÚNICA ou ÚLTIMA INSTÂNCIA, diversamente do que ocorre na presente hipótese, em que há possibilidade de a decisão impugnada sofrer alterações durante o processo principal. Aplicação da Súmula 735/STF (Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar) 2. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”. (ARE 1.344.234 AgR-segundo, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 18.02.2022 – grifo nosso)
 
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.

Publique-se.
Brasília, 14 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente